Tribunal: STF
Processo: HC 68110
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- Crime de Imprensa.
         Inepcia da peca acusatoria: inocorrencia.
         Decadencia. Contagem de prazo.
         Art. 41, par. 3., da Lei 5.250/67.
         Não e de se ter como inepta a inicial acusatoria  se  contem
ela a descrição dos fatos e a indicação da autoria, a base  de  prova
documental, com atendimento aos requisitos minimos indispensaveis.
         Se  o  periodico  em  que  houve  a  publicação  considerada
ofensiva a honra do querelante não indica a data, o prazo decadencial
comeca a correr do último mes ou outro periodo a que  corresponder  a
publicação, segundo resulta do par. 3. do art. 41, da  Lei  5.250/67,
pelo que, no caso, e de ter-se como ja incidente a decadencia, com  a
aplicação de tal regra.::